Tribunal: TJMT
Processo: 1026101-82.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1026101-82.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ALESSANDRO ANTONIO MARTINS RODRIGUES registrado(a) civilmente como ALESSANDRO ANTONIO MARTINS RODRIGUES - CPF: 420.295.031-34 (AGRAVADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCD. FATO GERADOR. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. INVENTÁRIO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. MANUTENÇÃO DA CONTAGEM A PARTIR DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO FALECIMENTO. PRAZO DECADENCIAL CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo o reconhecimento da decadência do crédito tributário referente ao ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) exigido do espólio de Alessandro Antonio Martins Rodrigues, extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário do ITCD: (i) saber se o prazo decadencial deve ser contado do primeiro dia do exercício seguinte ao falecimento do contribuinte ou (ii) se poderia ser postergado para o primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha.

III. Razões de decidir

3. A decadência para constituição do crédito tributário segue o art. 173, I, do CTN, fixando-se o termo inicial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

4. O falecimento do contribuinte em abril de 2009 constitui o fato gerador do ITCD, iniciando o prazo em 02/01/2010, com termo final em 02/01/2015, inexistindo comprovação de impedimento jurídico que postergasse o prazo.

5. Ausência de prova idônea nos autos acerca do trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, o que impossibilita afastar a contagem regular do prazo decadencial.
6. Lançamento do crédito ocorrido em 18/10/2021, após o prazo legal, revelando-se intempestivo e fulminado pela decadência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário do ITCD inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador (falecimento), salvo demonstração cabal de impedimento jurídico decorrente de trânsito em julgado de sentença homologatória da partilha. 2. Não comprovado o impedimento, caracteriza-se a decadência do crédito lançado após o quinquênio legal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, § 1º; CTN, art. 173, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.473.610/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.06.2020, DJe 15.06.2020; TJMT, AC 1002888-10.2019.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra
decisão monocrática
proferida em ID 290523888, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal, mantendo o reconhecimento da
decadência do crédito tributário
relativo ao ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação), que fundamenta a CDA nº 2022461725, no valor de R$ 57.213,11 (cinquenta e sete mil, duzentos e treze reais e onze centavos).

Na origem, o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal contra o espólio de Alessandro Antonio Martins Rodrigues, com fundamento na falta de recolhimento do ITCD. Em primeira instância, foi acolhida a exceção de pré-executividade arguida pelo executado, reconhecendo-se a
decadência do crédito tributário
, com consequente extinção da execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC, e condenação do exequente ao pagamento das custas processuais (
vide
sentença acostada em ID 228041656).

O Estado interpôs apelação em ID 228041660, sustentando que a constituição do crédito tributário se deu dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, alegando que, por se tratar de tributo sujeito a lançamento de ofício, o termo inicial deveria ser a data em que a Fazenda Pública teve acesso à declaração de bens do de cujus (2017), e que o lançamento foi regularmente efetuado em 2021.

A decisão monocrática agravada, acostada em ID 290523888, negou provimento à apelação, fundamentando que, conforme a jurisprudência consolidada, o prazo decadencial do ITCD em caso de transmissão causa mortis inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, considerando o fato gerador ocorrido em abril de 2009. Assim, fixou o termo inicial em 02/01/2010 e o termo final em 02/01/2015, tendo o lançamento ocorrido apenas em 2021, caracterizando-se, portanto, a decadência.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso apresentou o presente agravo interno (ID 298472361), argumentando, em síntese, que o termo inicial do prazo decadencial deveria ser fixado no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha no inventário judicial, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1.473.610/PR) e Súmula 114 do STF, que veda a exigência do ITCD antes da homologação do cálculo. Sustenta que até o ano de 2020 não havia homologação do cálculo no inventário, de modo que a Fazenda Pública estaria juridicamente impedida de lançar o tributo antes dessa data.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, afastar o reconhecimento da decadência, e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

O agravado apresentou contrarrazões em ID 300297378, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, cinge-se a controvérsia ao exame do termo inicial do prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo ao ITCD, objeto da execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra o espólio de Alessandro Antônio Martins Rodrigues.

Analisando os argumentos do recurso, não vislumbro a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática de ID
290523888.

Peço vênia para citar a
fundamentação
da decisão objurgada acima citada:

“
A controvérsia cinge-se ao reconhecimento ou não da decadência do crédito tributário referente ao ITCD – Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, que fundamenta a Certidão de Dívida Ativa nº 2022461725, no valor de R$ 57.213,11.

Dispõe o art. 173, I, do CTN:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o ITCD está sujeito a lançamento de ofício, nos termos do art. 149, I, do CTN.

A contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador.

Ao contrário do consignado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, a constituição do crédito só se tornou possível após a abertura do inventário e o acesso à declaração de bens e valores, o que, segundo alegado, teria ocorrido apenas em 2017, com a abertura do procedimento correspondente.

No entanto, é juridicamente irrelevante, para fins da averiguação do transcurso do prazo decadencial, a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador, haja vista que o marco inicial para constituição do crédito tributário é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ITCD – DECADÊNCIA - SENTENÇA QUE HOMOLOGA A PARTILHA - TRÂNSITO EM JULGADO - TERMO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL – DECADÊNCIA RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça
“firmou o entendimento segundo o qual o ‘prazo decadencial, nos casos de ITCMD, tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido’
” ( AgInt no AREsp 1.473.610/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 15/06/2020). 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - AC: 10007530320208110051, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2023). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ITCD – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA – DECADÊNCIA CONFIGURADA – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do arT. 173, I, do CTN, por se tratar de tributo sujeito à homologação, que foi lançado de ofício, a contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.
2. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, § 11, DO CPC. (TJ-MT - AC: 10028881020198110055, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2023). (Destaquei)

No caso concreto, conforme consta na sentença, o lançamento foi realizado em 18/10/2021.

Nesse contexto, considerando que o fato gerador ocorreu em Abril de 2009, deu-se início a contagem do prazo decadencial no primeiro dia útil do ano subsequente (02/01/2010), sendo assim, deveria o exequente constituir o crédito com fato gerador de 2009 até 02 de Janeiro de 2015.

Logo, correta a sentença recorrida, eis que a partir da data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado já transcorreu o prazo decadencial. (STJ - AgInt no AREsp: 1473610 PR 2019/0092881-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em 1% sobre o valor da causa.”
(Sic – original com destaques)

Em que pese à articulação argumentativa deduzida pelo agravante, não assiste razão ao inconformismo.

Com efeito, no caso concreto, o fato gerador do ITCD foi o falecimento ocorrido em abril de 2009.

Consoante dispõe o art. 173, I, do CTN, “
o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
”.

A decisão monocrática agravada corretamente assentou que, em regra, o lançamento do ITCD poderia ter sido realizado no exercício seguinte ao fato gerador, salvo quando comprovado que a homologação judicial da partilha ocorreu posteriormente, hipótese em que se admite a postergação do termo inicial, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no AREsp 1.473.610/PR).

Transcrevo a ementa do precedente supracitado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ITCMD . DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. 1. Não há falar em omissão existente no acórdão quando o Tribunal local julga integralmente a lide, apenas não adotando a tese defendida pelo recorrente, tampouco se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Precedentes. 2.
O prazo decadencial, nos casos de ITCMD, tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1473610 PR 2019/0092881-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020). (Destaquei)

Assim, para que se afaste a contagem do prazo decadencial a partir do falecimento, é imprescindível a demonstração inequívoca da data do trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha.

No presente caso, o Estado de Mato Grosso não trouxe aos autos prova documental idônea que comprove a data da homologação judicial do cálculo ou da partilha no inventário.

Conquanto o agravante sustente que até o ano de 2020 não teria ocorrido a homologação, tal assertiva não foi acompanhada de documentação capaz de atestar, de forma objetiva e incontroversa, o referido marco.

O simples relato contido em informações administrativas (CI nº 482/UNIOR-SEFAZ/2023) não substitui a necessária certidão de trânsito em julgado ou a decisão homologatória extraída dos autos do inventário.

Ademais, permanece válido o entendimento consolidado no sentido de que, inexistindo comprovação de impedimento jurídico ao lançamento, o prazo decadencial deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador (neste caso, 02/01/2010), extinguindo-se em 02/01/2015. O lançamento realizado em 18/10/2021 revela-se, portanto, intempestivo.

Assim, diante da ausência de comprovação hábil para infirmar a contagem fixada na decisão monocrática, entendo que deve ser mantido o reconhecimento da decadência do crédito tributário e, por consequência, a extinção da execução fiscal.

Nesse contexto, embora se reconheça a irresignação apresentada pelo Agravante, entendo que a r. decisão monocrática não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025